Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou petição e comprovantes quanto ao depósito de valores no ID: 68772254 - Pág. 1-2, referente à RPV de ID: 65528071. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 69296464). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de IVETE VALENTE LIMA SOARES, sucessora do substituído JOSÉ MARIA SOARES, e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160, conforme petição de ID: 69296464. Após, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 7 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR